Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-49.2018.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de cobrança visando o recebimento de crédito estampado em duplicatas mercantis cedidas em garantia de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO e CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – apelo do autor provido para julgar procedente a ação a fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$101.622,78 – embargos de declaração buscando a vedação de qualquer cobrança relativa ao crédito

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de cobrança visando o recebimento de crédito estampado em duplicatas mercantis cedidas em garantia de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO e CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – apelo do autor provido para julgar procedente a ação a fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$101.622,78 – embargos de declaração buscando a vedação de qualquer cobrança relativa ao crédito sub judice ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos do Acórdão até o julgamento do Recurso Especial contra decisão da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial que reconheceu a extraconcursalidade do crédito, ao qual foi atribuído efeito suspensivo – inconformismo injustificado – eventual decisão do Tribunal superior que reconheça a concursalidade do crédito não eximirá os devedores solidários de sua responsabilidade – efeito prático da suspensividade no Recurso Especial que se limita à impossibilidade momentânea de constrição do patrimônio da devedora principal, em recuperação judicial, o que não necessita ser declarado nesta sede visto que a decisão dos Tribunais superiores não depende de confirmação do TJSP para ter validade ou eficácia – ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Acórdão mantido - EMBARGOS REJEITADOS.*